Tribunal: STF
Processo: HC 217543
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-02
Data de publicação: 2023-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ENUNCIADO Nº 606 DA SÚMULA DO STF. OMISSÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. DECISÃO PUBLICADA NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra ato omissivo atribuído ao então Ministro Presidente, Luiz Fux, que teria deixado de intimar a defesa do ora paciente da decisão pela qual negou seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.379.743/DF.



    2. O impetrante afirma que apenas o Procurador-Geral da República e o Procurador-Geral de Justiça foram cientificados da referida decisão, a qual transitou em julgado no dia 24/05/2022. Argumenta que a falta de intimação implica cerceamento de defesa, na medida em que inviabiliza a interposição do recurso cabível, além de configurar nulidade, nos termos do art. 564, inc. IV, do Código de Processo Penal. Reportando-se ao art. 370, § 4º, do mesmo Código1, alega ser caso de intimação pessoal, embora não tenha havido sequer intimação via Diário da Justiça Eletrônico. Assim, diz ser indevida a certificação do trânsito em julgado. Tece considerações acerca do mérito do processo-crime, a versar a condenação pelo crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal). Esclarece que, afastando-se o trânsito em julgado, torna-se viável a extinção da punibilidade do paciente, em razão da aplicação retroativa do § 5º do art. 171 do CP. 



    3. Requer, em âmbito liminar, a suspensão da eficácia da certidão de trânsito em julgado, assim como de todos os efeitos da condenação. No mérito, busca o afastamento definitivo do trânsito em julgado, reabrindo-se o prazo para a apresentação de recurso.  



    É o relatório. 



    Decido.  



    4. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Conforme o enunciado nº 606 da Súmula do STF: “Não cabe 'habeas corpus' originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou Plenário, proferida em 'habeas corpus' ou no respectivo recurso”. 



    5. Com efeito, esta Suprema Corte firmou o entendimento de não ser cabível habeas corpus contra ato de Ministro ou de Órgão colegiado do STF, em virtude da incidência, por analogia, do referido verbete. Nesse sentido, são diversos os precedentes. A propósito, confiram-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 606/STF. 1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. A jurisprudência estabelecida no Plenário deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de Ministro ou órgão fracionário da Corte. Precedentes. 3. Assentada tal diretriz, na aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606/STF: “não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 214.006-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 09/05/2022, p. 16/05/2022; grifos acrescidos).



    “Agravo regimental no habeas corpus. Impugnação de ato de ministro do Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Mudança de entendimento sinalizada por ocasião do julgamento do HC nº 105.959/DF pelo Plenário. Informativo/ STF nº 814. Reafirmação da pretérita jurisprudência pela qual não se admitia a impetração de habeas corpus para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou órgão fracionário da Corte. Aplicação analógica do enunciado da Súmula 606/STF. Pedido de prescrição da pretensão punitiva. Impossibilidade de sua análise, ainda que de ofício. Deficiência da instrução. Regimental não provido. 1. No julgamento do HC nº 127.483/SP, de minha relatoria, o Tribunal Pleno, em razão do empate na votação, conheceu daquele habeas corpus, impetrado contra ato de Ministro desta Suprema Corte. Portanto, fica reconhecido o cabimento do habeas corpus nessa circunstância. 2. Sucede que o Plenário da Corte, ao julgar, em 17/2/16, o HC nº 105.959/DF, sob a Relatoria do Ministro Marco Aurélio, em sua maioria, reafirmou o antigo posicionamento do Supremo Tribunal Federal pelo não cabimento de habeas corpus contra decisão monocrática de ministro da Corte. 3. Como se não bastasse, os documentos que instruem a impetração não permitem avaliar, com exatidão, a tese da prescrição, ainda que de ofício. 4. Consoante a reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). 5. Regimental não provido.”



    (HC nº 131.202-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 03/03/2016, p. 21/03/2016; grifos acrescidos).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus impetrado contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Inadequação da via eleita. 1. O Supremo Tribunal Federal consolidou orientação no sentido de que é inviável o conhecimento de habeas corpus impetrado contra ato de Ministro ou de órgão colegiado deste Tribunal, inclusive quando proferidas em sede de procedimentos penais de competência originária desta Corte. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 198.359-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/04/2021, p. 12/05/2021; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I – Nos termos da conhecida dicção do Enunciado 606 da súmula do Supremo Tribunal Federal “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”, a jurisprudência desta Suprema Corte não admite impetração de habeas corpus contra ato de Ministro Relator, Turma ou do próprio Tribunal Pleno. Precedentes. II – Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 193.894-AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 24/02/2021, p. 03/03/2021; grifos acrescidos).



    6. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.  



    7. Com efeito, no andamento processual do ARE nº 1.379.743/DF, há informação de que a decisão do Ministro Presidente foi publicada no dia 04/05/2022, no Diário da Justiça Eletrônico. Constaram da publicação os nomes do recorrente, ora paciente (Francisco Everto Ribeiro Ferreira), e do seu advogado, ora impetrante (Welder Costa da Silva), de modo que se atendeu o disposto no art. 370, § 1º, do Código de Processo Penal2.



    8. Ao contrário do que alega o impetrante, a intimação do advogado constituído, no processo penal, é realizada mediante publicação do ato no órgão oficial, reservando-se a intimação pessoal ao Ministério Público, à Defensoria Pública e ao defensor nomeado, ou seja, dativo. Nessa linha:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO INTEMPESTIVO. ARTS. 39 DA LEI Nº 8.038/1990 E 317 DO RISTF. CONTAGEM DO PRAZO EM DIAS CORRIDOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 219, CAPUT, DO CPC. INCIDÊNCIA DO ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Conforme o art. 798 do Código de Processo Penal, “todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou feriado”. Inaplicabilidade do art. 219, caput, do CPC. 2. O termo a quo dos prazos recursais penais é o dia seguinte à data da intimação do defensor constituído, que é feita mediante publicação do ato decisório na imprensa oficial, ex vi do art. 370, § 1º, c/c o art. 798, §§ 1º e 5º, “a”, todos do CPP. 3. Interposto o agravo interno após esgotado o quinquídio legal (art. 39 da Lei nº 8.038/1990, c/c o art. 317 do STF), contado do dia imediatamente posterior à publicação da decisão agravada, manifesta sua intempestividade. 4. Agravo interno não conhecido.”



    (ARE nº 1.400.894-AgR/BA, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 13/12/2022, p. 19/12/2022; grifos acrescidos).



    “INTIMAÇÃO – DECISÃO – CIÊNCIA. A intimação para ciência de pronunciamento ocorre mediante publicação por órgão oficial incumbido da publicidade dos atos judiciais, dirigindo-se ao advogado constituído – artigo 370, § 1º, do Código de Processo Penal.”



    (HC nº 145.540/PE, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 15/12/2020, p. 11/01/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTES CONDENADOS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA POR SEREM CORRÉUS EM AÇÃO PENAL MOVIDA CONTRA AUTORIDADE COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. CRIME PRATICADO POR DEPUTADO ESTADUAL DURANTE MANDATO PARLAMENTAR QUE SE PRORROGOU, EM VIRTUDE DE REELEIÇÕES CONSECUTIVAS, POR MAIS DE UMA LEGISLATURA. PRORROGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA CORTE ESTADUAL. LEGITIMIDADE DE PROCESSAMENTO DOS RECORRENTES NA MESMA AÇÃO PENAL. SITUAÇÃO NÃO JUSTIFICADORA DO DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO EM RELAÇÃO A ELES. NÃO INTIMAÇÃO PESSOAL DOS ACUSADOS PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONVOCAÇÃO QUE SE DÁ NA PESSOA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO POR MEIO DA IMPRENSA OFICIAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...). V – À luz do art. 370, § 1º, do Código de Processo Penal – CPP, a intimação dos atos processuais aos advogados constituídos se dá por meio de publicação na imprensa oficial (RHC 117.752/SP, rel. Min. Rosa Weber). A prerrogativa de intimação pessoal, no processo penal, é exclusiva do Ministério Público, da Defensoria Pública e do Defensor Dativo, não se estendendo aos advogados constituídos (RHC 142.094/SP, rel. Min. Dias Toffoli). (...). IX – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 208.559-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 18/12/2021, p. 25/01/2022; grifos acrescidos).



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator




    1  Art. 370. (...) § 4o  A intimação do Ministério Público e do defensor nomeado será pessoal.




    2  Art. 370. (...) § 1º  A intimação do defensor constituído, do advogado do querelante e do assistente far-se-á por publicação no órgão incumbido da publicidade dos atos judiciais da comarca, incluindo, sob pena de nulidade, o nome do acusado.